Tribunal: TJMT
Processo: 1003342-50.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RAQUEL DE ARAUJO ROSA - CPF: 427.762.871-00 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1003342-50.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrida(s):

RAQUEL DE ARAÚJO ROSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO NO QUAL FOI CLASSIFICADO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO RE Nº 837.311/PI. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CANDIDATO APROVADO QUE DESISTE DA NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVALIDADO EM DIREITO A NOMEAÇÃO AO CARGO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação proposta pela Recorrida RAQUEL DE ARAÚJO ROSA objetivando a nomeação em concurso público para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, no Município de Cuiabá, referente ao Edital nº
002/PMC/SME/ 2019
, em que foi classificada na posição 1447º na ampla concorrência.

2.
No edital do concurso constava a existência de 650 vagas para preenchimento do cargo pretendido pela Recorrida, sendo que o Recorrente nomeou até a 1334ª posição ampla concorrência.

3
. Sustenta que durante o prazo de validade do concurso, foi tornada sem efeito a nomeação de candidatos convocados para o cargo pretendido, tendo ainda a administração pública realizado a contratação de temporários para o mesmo cargo em que a Recorrida restou classificada, razão pela qual sustenta a ocorrência de preterição do seu direito a nomeação.

4.
Pelas provas dos autos, verifico que a Recorrida comprova existir a abertura de vagas durante o prazo de validade do certame,
ante a publicação no
DOC/TCE/MT nº 1791 de 06/12/2019, de ATO GP Nº 1074/2019 de 05/12/2019, tornando sem efeito a nomeação de convocados para o cargo de técnico de desenvolvimento infantil. Ademais,
restou igualmente comprovada a contratação de servidores temporários para a mesma função em que foi a Recorrida classificada,
conforme
processo seletivo nº.005/2020/GS/SME, datado de 01/12/2020
.

5
. Sabe-se que o candidato classificado possui mera expectativa de direito, contudo, o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral dada ao RE 837.311/PI firmou a tese em que a expectativa de direito se convalida em direito subjetivo a nomeação: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do Edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e
ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas
,
de forma arbitrária e imotivada
por parte da administração, nos termos acima;

6.
No caso, o direito a nomeação da Recorrida tem origem quando a Administração está agindo em desconformidade com a necessidade de prover os cargos vagos durante a validade do concurso, ao proceder com contratação de servidor temporário, em renovações reiteradas e ilegais, sem que tenha efetivamente dado posse a todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas do certame.

7
. Por tais motivos, a Recorrida demonstrou de forma inequívoca a preterição, portanto, faz jus a nomeação ao Cargo Público pretendido.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
. No entanto, fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023